Tribunal: TJDFT
Processo: 0727856-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA. BACENJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DA NORMA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA MÍNIMA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

A fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade de numerário bloqueado em conta bancária, na forma do art. 833, X, do CPC, deve a parte comprovar que se trata de conta poupança, bem como que a quantia constrita causa prejuízo ao sustento próprio e da família, ante a relativização das regras de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC/15 que, por interpretação sistemática e teleológica, têm por finalidade a preservação da dignidade da pessoa humana e, por sua vez, do mínimo existencial, não podendo servir de meio para a perpetuação das dívidas, sob pena de ofensa à efetividade da Jurisdição. Precedente do STJ (EREsp 1518169/DF).